Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751210-82.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RIBAMAR CUTRIM REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO JOSÉ RIBAMAR CUTRIM, condenado, por incurso no art. 168, § 1o, III, do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, segundo a fração de 1/15 do salário mínimo vigente na data do fato, ingressou com presente revisão criminal, buscando a absolvição, por insuficiência probatória. Em liminar, busca a suspensão da execução do édito condenatório (autos n. 0404003-18.2020.8.07.0015 / VEPEMA). De plano, não é caso de liminar. Primeiro, porque não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do réu, no qual – salvo melhor juízo - houve amplo e profundo exame das provas. Segundo, porque, em liminar, o requerente pretende o esgotamento do mérito da revisional. Ora, somente após o exame atento do processo e da prova em sede de revisão criminal é que será possível verificar se houve realmente a injustiça mencionada pelo requerente. Terceiro, porque a revisão criminal não tem vocação de segundo recurso de apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador